Tribunal: TCU
Processo: 007.682/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Correção de erro material apontado em tomada de contas especial já transitada em julgado.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra ao Município de Tutóia/MA, por força de convênio destinado à execução de serviços de sistemas simplificados de abastecimento de água, de melhoramentos em estradas vicinais e de construção e recuperação de pontes em assentamentos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento na Súmula-TCU 145, em: 9.1. retificar o Acórdão 8664/2015-TCU-Segunda Câmara , em face da existência de erro material, para que, no seu item 9.2, onde se lê "julgar irregulares as contas de Zilmar Melo Araújo", leia-se "julgar irregulares as contas de Zilmar Melo Araújo e de Raimundo Nonato Abraão Baquil"; 9.2. reabrir o prazo, a contar da notificação desta deliberação, para que Raimundo Nonato Abraão Baquil interponha os recursos cabíveis contra o Acórdão 8664/2015-TCU-Segunda Câmara , inclusive, caso assim o deseje, ratifique o recurso de reconsideração que por ele já foi interposto e que consta das peças 114 e 115 destes autos; 9.3. determinar à Seproc que após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias da notificação referida no item anterior, proceda a sorteio de relator para exame do recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nonato Abraão Baquil, seja o já constante das peças 114-115 ou outro que venha a ser protocolado; 9.4. dar ciência deste acórdão a Raimundo Nonato Abraão Baquil, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.